Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Precedente do STJ.
2. Comprovado o emprego de violência e grave ameaça pelo acusado, circunstâncias elementares do delito de roubo, inviável a desclassificação para o crime de furto.
3. Recurso conhecido e não provido.